Tribunal: TJDFT
Processo: 0756643-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO CAUSADO A TERCEIRO POR ATO DE NOTÁRIO. OUTORGA DE FALSA PROCURAÇÃO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. RESGATE DE VALOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL. QUANTUM.
1. O notário possui legitimidade passiva ad causam, pois o RE 842.846, Tema 777, sob repercussão geral, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por atos praticados pelos tabeliães, não afastou sua responsabilidade subjetiva, que pode ser demandado diretamente e sozinho, conforme art. 22 da Lei 8.935/94.
2. O indeferimento de prova (oral) desnecessária não configura cerceamento defesa. A prova documental constante dos autos é suficiente para subsidiar o convencimento do julgador.
2. A falsidade da procuração, configura fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados.
3. O notário responde subjetivamente por sua conduta culposa, uma vez que não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia a fim de provar que agiu com toda a diligência que lhe era exigida pelo cargo, não sendo possível a procuração sabidamente falsificada, lavrada em seu tabelionato, comprovar o requisito de identificação documental do outorgante, de modo que a falha do serviço deve ser reconhecida.
4. A falha na prestação de serviço dos apelantes causou dano material e moral cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 6.000,00 - que não comporta redução.